Tribunal: STF
Processo: HC 215006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2022, por Thaís Maia Artmann e Marcia Helena Santos Paines, advogadas, em benefício de Douglas Bianchessi dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.4.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 736.785. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado e, desde 2019, cumpre pena de trinta e três anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c incs. I e VII do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com incidência das causas de aumento de pena relacionadas à transnacionalidade do delito e à circunstância de o agente financiar ou custear a prática do crime).



    A defesa requereu autorização para que o paciente pudesse realizar, em 17.3.2022, prova de vestibular da Universidade de Caxias do Sul, às 19h30min. O requerimento foi indeferido pelo juízo da execução em 14.3.2022.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo a medida liminar indeferida pelo Desembargador Relator.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 736.785 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.4.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. As impetrantes alegam que “o Paciente já perdeu a primeira oportunidade de realizar o vestibular da Universidade de Caxias do Sul/RS, o qual foi realizado em 17 de março de 2022”, mas que “um novo vestibular, para o curso almejado pelo Paciente, será realizado no dia 05 de maio de 2022, sendo está a última chamada semestral da Universidade de Caxias do Sul/RS” (sic).



    Sustentam que “eventual justificativa de evasão do sistema prisional não pode ter o condão de lhe suprimir o acesso à educação, pois estaríamos diante de meras conjecturas de futuro cometimento de infração disciplinar que sequer foi cometida alhures pelo Paciente”.



    Anotam que “a interpretação do STJ foi totalmente equivocada ao não perceber a ilegalidade na decisão do TJ/RS pela sua Terceira Câmara Criminal, posto que essa mesma Câmara que negou o direito de Douglas de prestar vestibular, permitiu que dois presos em mesma situação frequentassem curso superior, o que fere diretamente o princípio da isonomia e do acesso à educação”.



    Argumentam ser “inviável a aplicação da Súmula 691, vez que a decisão que indeferiu a liminar rogada em Habeas Corpus no STJ, apresentam patente ilegalidade”.



    Defendem que “a Autoridade Judiciária coatora não tem justa causa para impedir que o Paciente realize a prova de vestibular para o curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul/RS, prevista para o dia 05 de maio de 2022”.



    Enfatizam que “a possibilidade de o Paciente ser aprovado no vestibular e a ausência de estrutura da Unidade Prisional, para viabilizar a presença do Sr. Douglas às aulas, não são motivos suficientes para impedir que o Reeducando possa realizar a prova de vestibular, haja vista que a condição de reeducando não obsta o Paciente de dar continuidade aos seus estudos acadêmicos”.



    Assinalam que, “antes de tudo, o Paciente precisa ser aprovado na prova de vestibular, para que, só então, possa cursar a faculdade pretendida. Nesse momento, o único objetivo do Paciente é de poder comparecer, no dia 05 de maio de 2022, no local em que será aplicada a prova e que lhe foi negado pelo TJ e pelo STJ chancelado”.



    Apontam que “o Paciente possui duas filhas menores, de 6 e 2 anos de idade, Yasmin Bianchessi dos Santos e Yohanna Bianchessi dos Santos, esta última com autismo severo, o que se comprovou nos autos”.



    Afirmam que, “em que pese sua condenação, o Sr. Douglas Bianchessi dos Santos deseja mudar o rumo de sua vida, almejando, para tanto, fazer um curso superior, em Direito, na Universidade de Caxias do Sul/RS”.



    Asseveram que “a melhor interpretação da lei de execução penal não pode restringir o direito à educação aos presos que se encontram em regime fechado ou intermediário, tendo em vista que o acesso à educação serve a todos que desejarem acessar a educação, ainda que estejam presos em regime fechado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer a Vossa excelência que: 



    1. Para fins de que seja sanada a ilegalidade cometida contra o Paciente, que se encontra tolhido de realizar a prova de vestibular, prevista para o dia 05 de maio de 2022, requer seja afastada a incidência da Súmula 691, em razão de ser a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ilegal e teratológica; 



    2. Seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que considerando os julgados do Superior Tribunal de Justiça há pacífica possibilidade para deferimento do pedido em favor do Paciente, vez que há concreta e flagrante ilegalidade imposta ao Paciente, logo não há justa causa capaz de convalidar a decisão do Juízo a quo; 



    3. Diante da situação fática do caso em comento, bem como ainda precedentes e fontes do direito colacionados, requer-se a este Ilustre Superior Tribunal que conceda, de ofício, ao Paciente a permissão para realizar o vestibular no curso superior desejado, que será aplicado no dia 05 de maio de 2022, sendo determinada, ainda, a viabilização para realização do certame pela Unidade Prisional; 



    4. Considerando que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, requer-se a concessão de liminar a fim de que seja concedido ao Paciente, o direito de realizar a prova/vestibular da Universidade de Caxias do Sul, agendado para o dia 05 de maio de 2022, sendo o Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS compelido a viabilizar a realização da prova pelo Paciente com o seu deslocamento à Universidade ou disponibilização de máquinas com acesso à internet”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 736.785. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. Embora seja digno de admiração o esforço do paciente em obter diploma de ensino superior durante a execução da pena, não há previsão legal de saída temporária ou concessão de prisão domiciliar para que o preso, em regime de cumprimento de pena em regime fechado, frequente presencialmente curso superior.



    Nessa linha de entendimento, acompanhei voto do Ministro Ricardo Lewandowski no Recurso em Habeas Corpus n. 94.808 (Primeira Turma, DJe 3.4.2009), no sentido de que “as saídas temporárias para frequentar curso superior ou visitar a família são benefícios que só podem ser concedidos a condenados que estejam cumprindo as respectivas penas em regime semi-aberto, conforme expressa disposição da LEP”.



    De acordo com o que anotado pelas instâncias antecedentes, o paciente cumpre pena de trinta e três anos, oito meses e treze dias de reclusão em regime fechado, com previsão de progressão de regime apenas em 23.11.2031.



    Tem-se na decisão pela qual indeferida a medida liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “(…) ainda que se concedesse ao paciente a possibilidade de participação no processo seletivo da universidade local (acesso à educação), o réu – condenado a 33 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão – estaria praticamente impedido de frequentar as aulas presenciais no curso superior de sua escolha, pois ainda cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao intermediário apenas para 23/11/2031 (conforme Relatório da Situação Processual Executória vinculado ao PEC/SEEU nº 5000556-37.2021.8.24.0033).



    Lado outro, se é certo que a assistência à educação é direito do preso, assegurado pela LEP (art. 41, inciso VII, c/c os arts. 17 a 21-A), com vistas à possibilitar ou complementar o acesso aos ensinos fundamental e médio, com ênfase em formação profissionalizante, e que deste espectro não se pode pré-excluir o ensino superior, não menos verdade é que o paciente frequentaria e cursaria o curso de sua escolha – ao menos até a progressão ao regime semiaberto – sob escolta, pois, como já dito, cumpre pena em regime fechado e é nessas e sob essas condições que pode sair do interior do estabelecimento penal, de modo que não se imagina possa ele, do ingresso na universidade até a conclusão do curso, ser escoltado por policiais penais todos ou quase todos os dias da semana, o que, renovada vênia, feriria qualquer parâmetro de mínima razoabilidade.



    Não está em jogo, no caso concreto, apenas o direito do preso à educação superior, mas, também, a necessidade de ele cumprir a longa reprimenda que lhe foi imposta, observados parâmetros legais, com cautelas próprias a evitar fuga, estas a tornarem praticamente impossível de um ponto de vista logístico e de segurança a frequência a estabelecimento de ensino superior neste momento de cumprimento da pena”.



    Nesse contexto, não dr há cogitar de ilegalidade comprovada na decisão de indeferimento do requerimento de autorização para que o paciente possa realizar prova de vestibular da Universidade de Caxias do Sul.



    Anote-se que a urgência alegada pelo impetrante em razão de alegado risco de perecimento de direito em 5.5.2022 não foi comprovada nos autos. Consta do sítio da Universidade de Caxias do Sul, na qual o paciente pretende ingressar, que a instituição realiza processo de seleção semanal:



    “O Vestibular da UCS tem ingresso com seleção semanal por aproveitamento da nota da sua PROVA DE REDAÇÃO do ENEM (de 2015 a 2020) ou da sua prova de Redação de Vestibulares anteriores da UCS (de 2016 a 2021) ou coma realização de uma Prova de Redação on-line. Vale para os cursos de graduação, exceto Medicina, que segue realizando Vestibular Regular.



    O melhor de tudo? Você começa a estudar em qualquer momento do ano, imediatamente após a aprovação” (disponível em: <https://www.ucs.br/site/estudenaucs/>).



    10. Quanto ao pedido de que o juízo da execução viabilize a disponibilização de máquinas com acesso à internet ao paciente, trata-se de matéria estranha ao escopo do habeas corpus, cuja finalidade constitucional é a tutela da liberdade de locomoção.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de habeas corpus no qual discutida matéria estranha à liberdade de locomoção do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.670-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Execução penal. 4. Progressão para o regime aberto. Réu em liberdade condicional. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.188-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de origem haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de origem não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora